Tribunal: CARF
Processo: 19647.004211/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004211/2005-67
ACÓRDÃO
1002-004.007 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.007 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004211/2005-67
2

(documento assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação -
DCOMPs, por meio das quais compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado seria decorrente
de saldos negativos da contribuição apurados em 31/12/2003 pela interessada, no valor de
R$ 81.975,55, e pelas incorporadas TELASA CELULAR, no valor de R$ 233.945,56, TELEPISA
CELULAR, no valor de R$ 247.225,49, e TELERN CELULAR, no valor de R$ 20.067,46 .
2.
Em diligência realizada pela Delegacia da Receita Federal no Recife
-DRF/Recife (relatório de fls. 34/60), concluiu-se pela existência de saldo a pagar de
CSLL, e não de saldo negativo naquele ano-calendário.
3.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 96, a autoridade a quo,
acatando os fundamentos expostos no relatório, não reconheceu o direito creditório e
não homologou as compensações,
4.
A empresa TIM Nordeste S/A CNPJ n° 01.009.686/0001-44, na
condição de sucessora, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 103/108),
alegando, em síntese:
a)
que o não reconhecimento do direito creditório deve-se ao
entendimento, expresso no auto de infração lavrado no processo n°
19647.009690/2006-99, de ser indedutível a amortização do ágio e de ter havido
exclusão indevida de valores também relacionados ao ágio;
b)
que a amortização do ágio e as exclusões realizadas pela empresa
estão amparadas pela legislação, que quando do lançamento já havia ocorrido a
decadência e que a solução do litígio depende da decisão a ser proferida nos autos do
processo n° 19647.009690/2006-99;
c)
que o despacho decisório decorre de revisão de ofício havida nos
autos do processo n° 19647.009690/2006-99 e que teria havido acréscimo no valor dos
débitos, o que afrontaria os arts. 145,146 e 149 do CTN.
4.
Ao final, requereu a reforma do despacho decisório, para que
sejam homologadas as compensações.
Por via do Despacho n° 156, de 22 de dezembro de 2008, o presidente da 5a
Turma desta delegacia remeteu os autos em diligência, para que a eles fossem juntadas
cópias da manifestação de inconformidade (a original estaria incompleta), bem assim das
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.007 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004211/2005-67
3
peças do processo n° 19647.009690/2006-99. Após essas providências, a autoridade
diligenciadora fez retornar o processo a esta delegacia.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-33.130, de 17 de março de 2011 (e-fl. 306), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Contra a decisão, foi apresentado Recurso Voluntário de e-fls. 314, cujas razões
recursais são transcrições literais dos argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito, trata-se de recurso contra Acórdão exarado pela instância a quo, que
manteve a decisão do Despacho Decisório Eletrônico de não homologação do PER/DCOMP em
questão, que pleiteava crédito de saldos negativos de CSLL apurados em 31/12/2003 pela
interessada, no valor de R$ 81.975,55, e pelas incorporadas TELASA CELULAR, no valor de R$
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.007 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004211/2005-67
4
233.945,56, TELEPISA CELULAR, no valor de R$ 247.225,49, e TELERN CELULAR, no valor de R$
20.067,46.
O crédito vindicado foi considerado inexistente pela autoridade fiscal, conforme
consta dos trechos seguintes, extraídos do relatório fiscal integrante dos autos (e-fls. 37):
(...)
4. Nesse sentido, foram procedidas as diligências nos assentamentos contábeis e
fiscais da empresa (livros Diários, Razões, Balancetes e LALUR); nas suas Declarações de
Informações Econômico Fiscais — DlPJ; nas suas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF; nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte —
DIRF entregues à SRF pelas empresas pagadoras, tendo a diligenciada como beneficiária
dos rendimentos 4, e nas próprias Declarações de Compensação.
5. Após as análises das peças trazidas aos autos foram elaborados por esta
fiscalização os demonstrativos a seguir identificados, com o fim de confirmar ou não a
existência do crédito pleiteado e o seu real valor relativo a este processo:
• Demonstrativo de Apuração da Base de Cálculo da CSLL;
• Demonstrativo de Apuração da CSLL e da Multa pelo Não Recolhimento da
Estimativa Mensal por Ano-Calendário;
• Demonstrativo da Compensação do Crédito Saldo Negativo da CSLL (partes A e
B) foi objeto de análise no, conforme mostram os excertos seguintes:
5.
Com base nos demonstrativos anteriormente citados, relativos ao
ano-calendário de 2003 das empresas: TELPE CELULAR S/A, TELASA CELULAR S/A,
TELEPISA CELULAR S/A e TELERN CELULAR S/A, em anexo, entendemos INEXISTENTE o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte para ser utilizado nas compensações dos
débitos fiscais discriminados nos Demonstrativos da Compensação do Crédito Saldo
Negativo da CSLL do ano-calendário de 2003 (partes A e B) dessas empresas:

A instância a quo realizou detida e percuciente análise sobre a matéria, motivo por
que peço vênia para extrair trechos daquela decisão nos quais foram consignados os fundamentos
denegatórios do pleito do então manifestante:
(...)
7.
Em decorrência de ação fiscal de que foi alvo a contribuinte, efetuou-se
lançamento para exigir-lhe crédito tributário, tendo sido formalizado o processo n°
19647.009690/2006-99. Motivou a lavratura do auto de infração, entre outras infrações,
o irregular tratamento fiscal dado pela impugnante ao ágio havido sobre operações com
empresas.
8.
O lançamento, no tocante às mencionadas infrações, foi mantido em
julgamento proferido pela Quarta Turma desta delegacia através do Acórdão n° 21.175,
de 13 de dezembro de 2007.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.007 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004211/2005-67
5
9.
Refeitos os cálculos do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com o
expurgo dos reflexos advindos das infrações, apuraram-se saldos a pagar, e não saldos
negativos dacontribuição, inexistindo, portanto, o direito creditório postulado no
presente processo.
10.
Frise-se ser incabível, no âmbito destes autos, a discussão pretendida pela
impugnante acerca do tratamento fiscal do ágio e da decadência, questões que são
objeto de demanda no processo n° 19647.009690/2006-99, já julgado nesta instância
administrativa. No presente processo, a contenda está circunscrita ao reconhecimento
do direito creditório advindo do saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário
2003, a partir do qual reivindica a empresa a compensação com débitos seus. O que
interessa, aqui, é saber se, à luz da legislação regente, configurou-se como
indiscutivelmente apurado o saldo negativo, de sorte a habilitá-lo à compensação.
11.
A resposta é negativa, haja vista que, desde o momento em que
regularmente inaugurada a discussão sobre o saldo da contribuição, assentou-se a
circunstância de que o crédito aqui suplicado carece dos atributos de liquidez e certeza,
em face do que não pode, à luz do art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), 1 ser utilizado na compensação de débitos neste ou
em qualquer outro processo.
12.
Embora não o requeira expressamente, a impugnante parece
pretender o sobrestamento da presente lide até o julgamento final do processo n°
19647.009690/2006-99. Esclareça-se inexistir norma que estabeleça o julgamento
conjunto dos processos, como também não há previsão legal que autorize a suspensão
do trâmite processual. Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o processo
até sua decisão final, em face do princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo
único, XR, da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
13.
Alega ainda a impugnante que a decisão atacada teria sido
decorrente da revisão de ofício havida nos autos do processo administrativo n°
19647.009690/2006-99. O argumento é equivocado, como passo a expor.
14.
Naquele processo verificou-se também, além das infrações
relacionadas ao ágio, a dedução indevida das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que
haviam sido objeto de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram
lavrados autos de infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário e da
multa isolada pela falta das antecipações mensais.
15.
Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em
DCOMPs que constituíam confissão de dívida, tinha-se por aplicável o entendimento
esposado pela Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna
Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das estimativas,
devendo os débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a referida solução de
consulta foi posterior à lavratura dos autos de infração, foram os lançamentos revistos
de ofício, reduzindo o crédito tributário antes exigido.
16.
Assim, é através do presente processo que os débitos das
estimativas não homologadas serão cobrados, razão pela qual reduziu-se o lançamento
objeto daquele outro processo. O não reconhecimento do direito creditório discutido
nestes autos em nada decorreu da revisão de ofício havida no processo n°
19647.009690/2006, e os débitos que serão cobrados por via do presente processo são
rigorosamente aqueles espontaneamente declarados pela contribuinte nas DCOMPs.
Não sofreram, por conseguinte, nenhuma modificação em virtude do processo n°
19647.009690/2006-99, não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.007 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004211/2005-67
6
(...)
Nas suas razões de defesa, o Recorrente, por sua vez, alega, em suma, o que segue:
(...)
A Autoridade julgadora de primeira instância, a fim de sustentar a tese de que a
contribuinte não tem direito ao crédito pleiteado, alegou que foi negado provimento
manifestação de inconformidade apresentada no processo n° 19647.009690/2006-99.
Tal entendimento não pode prevalecer, pois foi ignorado o fato de a contribuinte
ter apresentado Recurso Voluntário demonstrando os equívocos da decisão proferida pela
4a Turma da DRJ. Ou seja, o lançamento em referência não se exauriu na esfera
administrativa, constituindo fato impeditivo à decisão sobre o direito creditório até que
seja solucionada a controvérsia em questão, uma vez que a decisão proferida no presente
processo de compensação é mera decorrência da decisão que manteve o Auto de Infração
que deu origem ao processo n° 19647.009690/2006-99. Com efeito, a DRF/Recife não
impugnou o direito de compensação da contribuinte (direito claramente previsto na
legislação). A não-homologação da compensação decorreu apenas e tão-somente em
decorrência de novo cálculo realizado, motivado pela decisão exarada no processo relativo
ao Auto de Infração lavrado (o qual, vale ressaltar novamente, ainda não foi decidido
definitivamente na esfera administrativa).
Perceptível, portanto, que ao contrário do que afirma a DRJ, a decisão final a ser
proferida neste processo está indissoluvelmente ligada à decisão a ser proferida no
processo n° 19647.009690/2006-99. Desse modo, assim como deverão ser canceladas as
exigências constantes desse processo, o que restituirá o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003, deverão ser homologadas as compensações realizadas pela
contribuinte.

Como se observa, o argumento central do Recorrente para o reconhecimento do
crédito vindicado é que a matéria objeto do recurso é mera decorrência da decisão que manteve o
Auto de Infração que deu origem ao processo no 19647.009690/2006-99.
Pois bem, compulsando os autos do processo no 19647.009690/2006-99, verifica-se
o encerramento do trâmite processual em desfavor da contribuinte, relativo à decisão
administrativa que negou provimento ao recurso e manteve o auto de infração mencionado,
tendo havido, inclusive, inscrição em Dívida Ativa da União dos débitos consignados naquele
processo. Confira-se:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.007 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004211/2005-67
7

Assim, tendo em conta que o crédito vindicado no presente processo não foi
reconhecido no processo no 19647.009690/2006-99, já encerrado em desfavor da contribuinte
com decisão administrativa irreformável, e que o Recorrente não aduz qualquer argumento capaz
de alterar a decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do
disposto no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.007 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004211/2005-67
8
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 488
DF CARF MF
Original